Tribunal: TJDFT
Processo: 0725048-84.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL, SUCESSÔES E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARROLAMENTO EM CONJUNTO DA GENITORA E DE SEUS FILHOS PÓS-MORTOS. PREMORIÊNCIA. OS HERDEIROS PÓS-MORTOS NÃO DEIXARAM OUTROS BENS, APENAS AS QUOTAS-PARTES DA HERANÇA DA MÃE. AGRAVO PROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos da ação de inventário, que indeferiu arrolamento conjunto dos bens da genitora e de seus filhos pós-mortos (premoriência), os quais não deixaram outros bens, apenas as quotas-partes da herança da mãe.
2. No caso dos autos, nada impede o processamento conjunto do arrolamento dos bens da falecida e dos seus filhos pós-mortos, porquanto há identidade de pessoas entre as quais devam ser repartidos os bens e há dependência de uma das partilhas em relação à outra.
2.1. Note-se que os filhos pós-mortos não deixaram outros bens a inventariar, apenas as quotas partes que lhe cabiam da herança de sua mãe.
2.2. De acordo com o art. 672, II e III, do CPC, é lícita a cumulação de inventários para a partilha de herança de pessoas diversas quando houver identidade de pessoas entre as quais devam ser repartidos os bens e haja dependência de uma das partilhas em relação à outra.
2.3. O processamento em conjunto do arrolamento garantirá celeridade processual e tornará desnecessário o manejo, pelos herdeiros dos dois pós-mortos, de novas ações de partilha.
2.4. Precedentes deste Tribunal: “A existência de herdeiros pré-mortos a cada um dos cônjuges falecidos não impede o processamento conjunto do arrolamento e não constitui prejuízo à celeridade do feito, pois a confecção do plano de partilha observará a premoriência dos filhos em relação a cada um dos pais e sua elaboração é de responsabilidade do inventariante” (07118695420178070000, Relator: Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 18/5/2018).
3. Agravo provido.